Tribunal: TJPA
Processo: 0002515-68.2009.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM 04 (QUATRO) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DO FATO. AGENTE VIZINHO DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUDO SOCIAL PSICOLÓGICO. PALAVRAS DA VÍTIMAS E DA GENITORA QUE CHEGOU LOGO APÓS O ATO CRIMINOSO QUANDO A VÍTIMA AINDA SE ENCONTRAVA COM A CALCINHA ??ARRIADA?. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATENTOU AÇÃO DELITUOSA. PRÁTICA QUE NÃO DEIXA VESTIGIO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação, pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável. 2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório. 3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.4. O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso. No caso concreto, a vítima narrou que o agente pós entrar na casa, fechou a porta e começou a se esfregar na declarante, apalpando sua bunda e sua vagina, colocou o pênis para fora e foi em direção dela, ações que não deixam vestígios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________________
APELAÇÃO PENAL Nº 0002515-68.2009.8.14.0008
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA/PA - 3ª VARA PENAL
APELANTE: E.C.A (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM 04 (QUATRO) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DO FATO. AGENTE VIZINHO DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUDO SOCIAL PSICOLÓGICO. PALAVRAS DA VÍTIMAS E DA GENITORA QUE CHEGOU LOGO APÓS O ATO CRIMINOSO QUANDO A VÍTIMA AINDA SE ENCONTRAVA COM A CALCINHA `¿ARRIADA¿. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATENTOU AÇÃO DELITUOSA. PRÁTICA QUE NÃO DEIXA VESTIGIO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação, pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.
4. O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso.
No caso concreto
, a vítima narrou que o agente pós entrar na casa, fechou a porta e começou a se esfregar na declarante, apalpando sua bunda e sua vagina, colocou o pênis para fora e foi em direção dela, ações que não deixam vestígios.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada do
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL Nº 0002515-68.2009.8.14.0008
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA/PA - 3ª VARA PENAL
APELANTE: E.C.A (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
E.C.A.,
às fls. 96, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 89/95, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Barcarena/PA,
que o condenou à
pena de 08 (oito) anos de reclusão
, pela prática do crime de previsto no
Art. 217-A,
caput,
do Código Penal (Estupro de Vulnerável)
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

Consta na denúncia,
que o r. Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação penal em desfavor do ora recorrente pelas sanções punitivas do art 214 c/c 224-a do CP. Narra a denúncia que no dia 19/02/2009 de fevereiro de 2009, valendo-se da pouca idade da vítima, à época com 04 (quatro) anos de idade, veio a atraí-la para dentro de casa de um vizinho desta de prenome Ednaldo e ali no quarto , passou a beijá-la e a esfregar seu pênis na genitália da infante, constrangendo-a a praticar ato libidinoso bem como ameaçou dizendo que se contasse para alguém lhe cortaria as mãos e o pescoço.

Extrai-se que a mãe da vítima, ao perceber a ausência da filha , saiu para procurá-la, quando viu a vitima saindo do quarto do acusado e este logo atrás afirmando que não tinha feito nada com a mesma , mas esta narrou todo o acontecido.

Em suas
razões recursais
, às fls. 100/101, o recorrente pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas de autoria delitiva.

Em
contrarrazões
, às fls. 102/103, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º Grau, a
Procurador de Justiça
,
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
pronunciou-se às fls. 111/116,
pelo conhecimento e improvimento
recursal.

É o Relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 100/101, o recorrente pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas de autoria delitiva.

Aduz para tanto a Defesa que, conforme instrução processual, não foi produzida qualquer prova de autoria contra o apelante, pois apenas foi ouvida a suposta vítima, sem que tenha sido qualquer prova para sustentar os fatos narrados na denúncia, já que os próprios laudos periciais informam ausência de conjunção carnal ou ato libidinoso, conforme fls. 21/22.

Quanto a
materialidade do crime,
apesar do laudo pericial sexológico apresentar negativo, às fls. 2/23, já que a ação do ora recorrente não deixa vestígio (beijos lascivos e ¿esfregar¿ o pênis da vítima), a mesma se encontra esculpida no inquérito policial, relatório psicossocial/avaliação psicológica, às fls. 38, onde consta que a vítima relatou que o ora recorrente tinha lhe beijado o pescoço, e disse que não era para falar para sua mãe, pois pegaria uma faca para matá-la. Também pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

E, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na fase policial, momento em que afirmou que estava apenas dando comida à vítima, pois esta estava com fome, e, em juízo ter se utilizado do seu direito constitucional do silêncio, provas existem nos autos que confirmam a conduta delitiva descrita na inicial acusatória.

Assim, a autoria é confirmada pelo relato firme, seguro e coerente da vítima JENNIFER TAINÁ DE LIMA RODRIGUES, 04 anos de idade; pelo depoimento de sua genitora JACIMERE LACERDA e da Sra. CELIA LUIZA GOMES ARAUJO, as quais foram enfáticas em descrever os atos criminosos praticados pelo ora recorrente, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos como o relatório de avaliação psicológica realizado pelo Conselho Tutelar de fls. 38/39.

A testemunha JACIMÊRE ARÀ LACERDA DE LIMA afirmou, em resumo, o seguinte:
¿Que é a genitora da vítima e no dia dos fatos estava em sua casa preparando comida e sua filha JENNIFER estava brincando no quintal; Que o acusado é vizinho da declarante; Que a declarante percebeu que sua filha sumiu por aproximadamente uns 20 minutos e saiu à sua procura; quando a declarante chegou próximo da casa do acusado viu quando sua filha saiu com a sua calcinha arriada; que nesse mesmo momento ELBERTE saiu da casa; Que neste momento a vítima disse que o ¿tio estava querendo fazer saliência comigo"; Que a vítima disse que o acusado mostrou as partes intimas e queria pegá-la; Que durante os acontecimentos a genitora foi a delegacia de polícia e ao conselho tutelar para as providências; Que na delegacia a declarante pegou um encaminhamento para a Santa Casa em Belém para realizar vários exames; Que os exames não detectaram vestígios de violência sexual; Que relatou que semanas depois foi ameaçada por pessoas desconhecidas. as quais advertiam a declarante em deixar de prosseguir com a denúncia; Que o acusado tinha a confiança da declarante, inclusive frequentava livremente a sua casa; Que em virtude dos fatos a declarante se mudou da localidade; Que JENNIFER após o ocorrido ficou com seqüelas e passou a ser muito agressiva e ao mesmo tempo teme em ficar sozinha; Que JENNIFER lhe relatou que o acusado a ameaçou caso contasse algo do ocorrido para alguém "

A vítima JENNIFER TAINÁ DE LIMA RODRIGUES declarou o seguinte:
¿Oue não quis ser ouvida na presença do réu; Que atualmente conta com / 3 anos: Oue a declarante recorda dos fatos com clareia; Que relatou que estava brincando quando foi até a casa do `TIO ¿ e pediu para beber água;
Que após entrar na casa, ELBERTE fechou a porta e começou a se esfregar na declarante, apalpando sua bunda e sua vagina, colocou o pênis para fora e foi em direção dela; Que quando estava sendo agarrada por ELBERTE a mãe da declarante começou a gritar; o que fez com que o acusado parasse e deixasse a declarante sair; Que antes de liberar a vítima o acusado a ameaçou de morte, caso ocorrido "

A testemunha CLEONICE RODRIGUES COELHO afirmou, em resumo, o seguinte:
¿Que no dia dos Jatos estava trabalhando como agente de saúde; Que presenciou quando a mãe e a vítima estavam chorando e assim orientou a genitora da vitima a procurar apoio na delegacia e no conselho tutelar".

Tem-se que os crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS - PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. As provas dos autos são claras ao apontar o recorrente como autor do crime. A vítima descreveu com detalhes todos os atos de lascívia sofridos, tanto em sede policial, quanto em juízo, confirmando a versão sustentada pela acusação. Segundo narrou a ofendida, ela teria sido por diversas vezes abusada sexualmente pelo recorrente que, inclusive, teria pedido permissão a sua família para casar-se com ela. Tal fato foi corroborado pelo depoimento da mãe da vítima, que relatou em juízo ter ouvido a narrativa dos abusos sofridos pela criança, a qual teria sido obrigada a ceder seu corpo diante das ameaças feitas por seu algoz. Claro está, portanto, a autoria do crime. É cediço que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,a1 máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
II. Na hipótese, a alegação de que não haveria prova da materialidade do crime, em face da conclusão a que chegou o perito, não tem condão de afastar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, pois sabe-se que o tipo penal em questão não exige para a consumação a prática de conjunção carnal, podendo o agente valer-se de outros atos libidinosos para a satisfação da lascívia, os quais não necessariamente deixam vestígios. Por isso, despicienda a perícia para a comprovação da materialidade do crime, se possível a formação da prova por meio diverso, como as declarações da ofendida, reforçada pelos demais elementos de convicção. É cediço que em processo penal, o magistrado firmará seu entendimento pela livre valoração das provas, entre as quais não há hierarquia. Em que pese a conclusão do perito, o magistrado não está obrigado a acolhe-la. Trata-se da inteligência do art. 182 do CPPB que estabelece: ?o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte?. A conduta daquele que, durante o repouso noturno, retira menor de quatorze anos de seu repouso, a fim de abusar sexualmente dela após tecer grave ameaça,a2 pratica, sem sombra de dúvidas, o crime de estupro de vulnerável. Assim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo o porquê se falar em absolvição.
III. Embora a pena-base não tenha sido fixada com primor, observo que subsiste uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a consequência do crime, dado o trauma sofrido pela vítima, fato que levou o apelante a merecer maior reprimenda. É cediço que basta que uma circunstância judicial seja desfavorável ao réu para que o juiz fique autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 23 do TJ/PA. Recurso improvido. Decisão unânime;
(TJPA. 00065802020128140015. Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes. J. 08/05/18; DJ 10/05/18)
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE
. FRAÇÃO ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA PREVISTO NA SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação ou, ainda, aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável praticado no contexto de violência doméstica.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.

4. Considerando que o réu, objetivando satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em dias diferentes, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, o reconhecimento da regra do artigo 71 do Código Penal é a medida de rigor. Entretanto, ante a ausência de provas da quantidade de abusos praticados, aplica-se a majoração da pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto).

5. A sentença "a quo" foi clara no sentido de determinar que o cumprimento da pena deverá ocorrer com o trânsito em julgado da condenação ou com a confirmação da sentença em segunda instância, não ocorrendo violação, portanto, ao que foi decidido pela Suprema Corte no HC 126.292/SP e ARE 964.246.

6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.1089305, 20160310166355APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 276/284)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos,

o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica,ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. (...)
(STJ. AgRg no AREsp 1005466/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Assim, a tipicidade formal e material do crime de estupro de vulnerável ficou patentemente demonstrada nos autos, porquanto devidamente comprovado que o recorrente sabia que a vítima era menor, tendo ocorrido quando a mesma tinha 04 (quatro) anos de idade, praticada pelo vizinho, ora recorrente, que tinha livre acesso à família.

Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção, tais como os depoimentos da própria vítima, informante/Genitora e estudo psicossocial.

O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos.

O ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima, que apalpou a vítima em suas partes íntimas e deu beijos lascivos, chegando a ameaçar de morte caso contasse para alguém o ocorrido.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA PENAL. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA RECORRIDA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA.
1. O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA Turma, DJe 21/3/2012). Precedente.
3. No caso concreto, ao agravante foi imputada a conduta consistente em passar a mão na vagina de criança de apenas 7 (sete) anos de idade, para satisfazer a própria lascívia
, situação que não pode ser enquadrada à previsão do art. 215-A do Código Penal, sobretudo porque no ordenamento jurídico penal vigora o princípio da especialidade.
4. Assim, caracterizada a conduta descrita no art. 217-A do Código Penal, impõe-se afastar a desclassificação criminal promovida pelo Tribunal de origem e restabelecer a sentença penal condenatória proferida no primeiro grau de jurisdição, que realizou a adequada tipificação fato delitivo.
5. A análise do recurso especial manejado nos autos não demandou o reexame de provas, mas tão somente a revaloração dos aspectos fáticos expressamente admitidos no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, razão por que não há falar-se em ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ.
6. Induvidoso, ainda, o prequestionamento da matéria recorrida, pois o acórdão impugnado discutiu expressamente a possibilidade da desclassificação criminal com esteio nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não incidindo, pois, o óbice da Súmula n. 211/STJ.
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no REsp 1856973/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)

Por todo apresentado, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e
nego provimento
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-

.